Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de arma proibida ou dos objetos mencionados nas letras b a f e letra h do §1o, art. 240, do CPP, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada.

2. Os depoimentos prestados pelos policiais são dotados de fé pública, especialmente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, incluindo, no caso, a própria confissão do acusado.

3. Não há que se falar em absolvição do crime de receptação por ilicitude de provas quando constatado que o réu, após busca pessoal por se encontrar em atividade suspeita, informou, de livre vontade, após solicitação dos agentes policiais, o IMEI relativo ao aparelho celular. Outrossim, deve ser afastada a tese de violação ao direito a não autoincriminação, na medida em que, conforme afirmado pelos agentes policiais em Juízo, durante toda a abordagem foram adotados os procedimentos legais de praxe, inexistindo nos autos qualquer prova que macule os depoimentos prestados.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.